Tribunal: STF
Processo: ARE 1283651
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (e-STJ, fls. 346/347):
    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA EM ALGUNS VETORES DO ART. 59 DO CP - PENDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. No caso focado, restou demonstrado que no momento da abordagem o acusado encontrava-se em típica atividade de tráfico de entorpecentes, o que comprova sua incursão no tipo penal descrito na denúncia, não havendo que se cogitar na sua absolvição.
    2. Ao perfazer a dosimetria da pena, o julgador deve empregar argumentos válidos e exógenos ao tipo penal que justificam o incremento da pena base, sob pena de afronta ao postulado constitucional (art. 93, IX, CRFB). In casu, o magistrado negativou a culpabilidade, motivos e consequências do crime utilizando-se de expressões genéricas e conceitos doutrinários de definição das circunstâncias judiciais, afrontando o preceito constitucional de fundamentação. Somado a isso, quanto à personalidade, pautou-se em ações penais em curso que tramitam em face do réu, em descompasso com o disposto no enunciado nº 444 do Superior Tribunal de Justiça. Prevalece, no entanto, a mácula dos antecedentes criminais e o reconhecimento da reincidência, já que pendem em desfavor do réu duas condenações penais definitivas e a valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando a diversidade e natureza de uma das drogas apreendidas com o recorrente (art. 42, Lei nº 11.343/06). Condução da pena base do acusado proporcionalmente para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 760 (setecentos e sessenta) dias multa e após incidência da agravante da reincidência (art. 61, I, CP), fixação definitiva da sanção em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 860 (oitocentos e sessenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.
    3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral da matéria e sustenta que o acórdão violou o art. 1º, inciso III, e art. 5º, incisos LV e LVII, ambos da CF/88. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 385/404).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 432/434).
    No Agravo, a parte recorrente afirma que o precedente aplicado trata de matéria diversa e há repercussão geral no presente caso (e-STJ, fls. 457/467).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral - neste caso no que diz respeito à suposta transgressão aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88) -, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente